Tribunal: CARF
Processo: 10945.721526/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721526/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.320 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ALDO ANTONIO MATTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao
exercício do lançamento.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721526/2013-43
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.319, de 03 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10945.721525/2013-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, exercício de 2010. A
exigência é referente a glosa da área informada com pastagens (294,6 ha) e desconsiderou o
VTN declarado, arbitrando-o com base no SIPT/RFB, resultando no do VTN tributável e da
alíquota aplicável, pela redução do grau de utilização do imóvel, tendo apurado imposto
suplementar objeto do lançamento.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, abaixo transcrita, estão sumariados os
fundamentos da decisão, detalhados no voto que embasou a decisão.

DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados, informados pelo contribuinte na DITR/2009, somente
cabe ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos
hábeis, nos termos da legislação aplicada a cada matéria.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721526/2013-43

DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
em 2008, deverá ser mantida a glosa integral da área de pastagem declarada para o
exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o ITR/2009, com base em laudo técnico de
avaliação, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares.
Impugnação Procedente em Parte - Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte, inconformado com a decisão de piso na parte desfavorável,
interpôs Recurso Voluntário pugnando pelo reconhecimento da área de pastagem, além de
argumentar pela confiscatoriedade da imposição tributária e requerer a realização de diligência e
perícia.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o
débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o
crédito tributário em questão não deve ser formalizado pela
Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente
apresentado, o presente crédito tributário está com sua exigibilidade
suspensa, o que torna desnecessária a solicitação do recorrente neste
sentido.

2. Do pedido de perícia e diligência
Em seu recurso, o contribuinte requer o deferimento do pedido de
produção de prova pericial, a fim de comprovar o aproveitamento da área
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721526/2013-43

no ano de 2009, projetando os efeitos de apuração do ITR, como não
tributável. Dessa forma, faz indicação do perito, bem como dos quesitos
referentes ao exame pericial desejado.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Além de se tratar de pedido precluso, eis que não apresentado quando da
impugnação, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização
no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a
juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus
argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma
de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas
alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência
ou o pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da
prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar
suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências
e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores
investigações e está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a
produção de prova pericial técnica, por não depender de maiores
conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica
do ônus da prova.
3. Mérito
3.1. Área de pastagem
Em relação ao mérito, o contribuinte requer o reconhecimento da área de
pastagem de 236,0 ha, além de argumentar pela confiscatoriedade da
imposição tributária
A DRJ entendeu pela improcedência da alegação, sob o fundamento de
que o contribuinte não apresentou as requeridas fichas de vacinação, de
movimentação de gado ou notas fiscais de aquisição de vacinas e de
produtor para possível acatamento da área com pastagens informada na
DITR/2009 ou mesmo da área pretendida.
Não obstante a insatisfação do contribuinte com a apreciação das provas
acostadas aos autos, pela DRJ, tenho posicionamento coincidente com as
conclusões traçadas no Acórdão recorrido. Isso porque, a informação
contida no Laudo Técnico, acerca da existência no imóvel de uma área de
pastagem de 236,0 ha, não é suficiente para comprovar a área utilizada
como pastagem, eis que o que importa é se essa área estava sendo
efetivamente utilizada com a atividade de apascentamento de rebanho, no
ano anterior ao do exercício do lançamento.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721526/2013-43

A propósito, o Laudo apresentado sequer menciona como chegou ao
resultado de 236,0 ha como área de pastagem, o que gera a convicção de
que essa área foi informada pelo próprio contribuinte e acatada pelo
profissional, mas sem um exame aprofundado de sua efetiva existência.
Nesse sentido, o citado Laudo de Avaliação, por si só, como pretende o
recorrente, não é suficiente para a comprovação do alegado, pois o que
importa é a existência de rebanho no imóvel e não apenas a menção de
uma área que serviria para essa atividade.
Dessa forma, por não terem sido apresentados comprovantes hábeis da
existência de rebanho no imóvel questionado, no ano-base de 2008,
entendo que deva ser mantida a glosa da área de pastagens declarada para
o ITR/2009 (294,6 ha), sem o acatamento da área pretendida (236,0 ha),
nos termos da citada legislação.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, eis que não fora renovado em
sede recursal o pedido de reconhecimento de uma área não declarada de
reserva legal/mata nativa e preservação permanente (58,5 ha), conforme
bem decidido pela DRJ, ressalte-se que o contribuinte já perdeu a
espontaneidade para fazê-lo.
A meu ver, o procedimento adequado deveria ser a retificação da
declaração, antes de notificado o lançamento, para a alteração das áreas
declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado
para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de
áreas declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art.
147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não
poderia mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em
observância do princípio da imutabilidade do lançamento.
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a
inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do
imóvel, somente será admitida nos casos em que o contribuinte
demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese
dos autos.
3.2. Confiscatoriedade da imposição tributária
O recorrente requer o afastamento da imposição tributária, por entender
que possui natureza confiscatória.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via
de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721526/2013-43

da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou
omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está
sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A declaração de
inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada
pela própria Constituição Federal, falecendo competência a esta
autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas
no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no
art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em
questão.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital